Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. COMPROVAÇÃO.
1. Em relações de natureza consumerista, deve ser aplicada a teoria menor prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê critérios menos rígidos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Verificam-se presentes os requisitos para a desconstituição da personlidade jurídica quando há evidências de que a empresa agravante integra o mesmo grupo econômico que a empresa executada nos autos originários, pois atuam em ramos de atividades complementares e possuem sócios integrantes da mesma família.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.